Tribunal: TJPA
Processo: 0801088-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801088-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID BATISTA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. A MAGISTRADA FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONSIDERANDO A PERICULOSIDADE DO RÉU, AFERIDA A PARTIR NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSUBSTANCIANDO NA AFERIÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, DESTACANDO A MAGISTRADA QUE O PACIENTE JÁ POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE,
POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0801088-78.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S): DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

PACIENTE (S): DAVID BATISTA DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DAVID BATISTA DA COSTA
, contra ato do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém /PA.

Narra a impetração que o paciente responde ao processo criminal n.º 0022521-74.2016.814.0401, acusado de tráfico de drogas, pelo qual teria sido preso em flagrante em 19/09/2016, tendo a revogação de sua preventiva neste processo ocorrido em 24/02/2017. Após esta data, foi preso em 05/02/2019 por força de mandado de prisão em sentença condenatória, em regime inicial semiaberto (processo n.º 0012670-84.2011.814.0401).

Aduz que durante todo esse tempo, o acusado respondeu ao processo em liberdade, comparecendo sempre que intimado.

Afirma que o juízo inquinado coator, em sentença de mérito, condenou o paciente e decretou sua preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, em decisão supostamente genérica, por oferecer risco à aplicação da lei penal e à garantida da ordem pública.

Informa que contra referido decisum há recurso de Apelação pendente de julgamento.

Alega que, além da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, não prospera o argumento de existência de outras denúncias e condenação anterior, informando que o paciente possui apenas duas condenações anteriores: processo n.º 0012542-98.2010.8.14.0401 no qual teve em seu favor a concessão de indulto, tendo o seu trânsito em julgado datado de 14/11/2012 e processo n.º 0012670-84.2011.8.14.0401 em que fora condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, onde cumpriu todas as condições que lhe foram impostas.

Afirma, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decisão não ter fundamentação idônea.

Por fim, aduz que o Paciente reúne predicados pessoais de primariedade, residência fixa e ocupação lícita que lhe autorizam responder ao processo em liberdade.

Com tais fundamentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja dado ao Paciente aguardar o julgamento em liberdade.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2764948,
o juízo apontado apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, negando ao paciente
o direito de apelar em liberdade,
entendo que a mesma não pode prosperar.

Conforme se extrai das informações oferecidas que, ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, a Magistrada embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, demonstrando a existência de fatos que justificam a manutenção da prisão,
considerando a periculosidade do réu
, aferida a partir no risco concreto de reiteração delitiva consubstanciando na aferição dos maus antecedentes,
destacando a magistrada que o Paciente já possui condenação anterior.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, in verbis:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS PENAIS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A circunstância de o Réu ter respondido solto ao processo não obsta que lhe seja negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva é justificada em sua real indispensabilidade.

2. Hipótese em que a custódia cautelar foi decretada quando da condenação do Paciente à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado,
para o resguardo da ordem pública, em razão dos fundados receios de renitência delitiva e da gravidade concreta do fato delituoso, uma vez que responde a quatro outras ações penais e que o delito foi praticado com extrema violência, tendo como local uma rua pública e várias pessoas por sorte não foram atingidas.

3. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.

(...)

5. Ordem denegada. (HC 436.631/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, q
uanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020